Tribunal: TCU
Processo: 014.328/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segunda etapa da auditoria integrada com o objetivo de avaliar a sistemática brasileira de votação eletrônica sob responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório da segunda etapa de auditoria na sistemática brasileira de votação eletrônica à cargo do Tribunal Superior Eleitoral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fulcro no art. 250, III, do RI/TCU, c/c o art. 11, da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal Superior Eleitoral que: 9.1.1. priorize, no âmbito do projeto 'Dimensionamento da Força de Trabalho', instituído pela Portaria-TSE 140/2019, a identificação das ocupações críticas da Secretaria de Tecnologia da Informação/TSE e a instituição de instrumentos de planejamento para assegurar a sucessão dos referidos postos, com especial atenção às atividades realizadas por profissionais terceirizados e/ou relacionadas à sistemática de votação eletrônica, envolvendo desenvolvimento, manutenção, operação e infraestrutura dos sistemas eleitorais, tendo em vista o processo APO07 - Gerenciar Recursos Humanos do modelo de governança Cobit 2019 c/c o item de verificação 4121 do Perfil Integrado de Governança e Gestão Pública Organizacional ( Acórdão 2164/2021-TCU-Plenário - Rel. Min Bruno Dantas); 9.1.2. avalie a conveniência de se adequar a Instrução Normativa-TSE 11, de 28/9/2021, para que passe a especificar que a função de fiscal administrativo dos contratos de TI, nos termos da Resolução-CNJ 182/2013, deve ser exercida por prioritariamente por unidade da área administrativa, a fim de alcançar melhor eficiência na atuação dos servidores especializados; 9.1.3 revise o arranjo institucional e as competências de suas unidades a fim de aprimorar a gestão da segurança da informação, tendo em vista o art. 17 do Decreto 9.637/2018 c/c o item 6 da NBR 27002:2013; 9.1.4. formalize o processo de gestão de riscos de segurança da informação, à semelhança das orientações contidas na NBR 27005:2008; 9.1.5. implemente um programa permanente de orientação e treinamento em segurança da informação para servidores, colaboradores, estagiários e voluntários, à semelhança das orientações do item 7.2.2 da NBR ISO/IEC 27002:2013 e do Controle 14 do CIS, v.8, em cumprimento ao inciso VI do art. 15 do Decreto 9.367/2018 c/c o inciso III do art. 11 da Resolução TSE 23.644/2021; 9.2. retirar, com fulcro no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, o sigilo da instrução técnica que contém o relatório de auditoria; 9.3. classificar, com fulcro no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, as peças 80-90, 103, 104, 113 e 114 deste processo em grau reservado, restringindo seu acesso a autoridades e servidores da SecexAdministração/TCU e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 9.4. classificar, com fulcro no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, as peças 91-102, 105 e 106 deste processo em grau secreto, restringindo seu acesso a autoridades e servidores da SecexAdministração/TCU e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); e 9.6. restituir os autos à SecexAdministração para continuidade desta auditoria.